Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000410-86.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 970.566.421-87 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 131164296, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (17/12/2019).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 437,21 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos),
determinando o cancelamento da restrição imposta no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrada pelo Juízo a quo não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, constata-se que a recorrente ajuizou reclamação objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pela demandada, que inscreveu o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (17/12/2019).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 437,21 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos),
determinando o cancelamento da restrição imposta no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição do nome da autora no cadastro restritivo de crédito
.

No caso, constata-se que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
17/12/2019 - 131164271
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa Telefônica Brasil S/A, em 19/08/2016, que somente foi excluída em 19/04/2021,
conforme histórico de negativações abaixo
.

São Paulo, 22 de Agosto de 2022

Carta No
HA0822052956

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
97056642187

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 97056642187:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

SP-BLC/DIGITI BRASIL BILAC

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

05062012 25/09/2012 19/08/2013 29/08/2013 26/09/2017 891,00

Empresa

CLARO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000000205493485 16/04/2016 30/07/2016 09/08/2016 03/01/2018 291,06

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0247329043 17/04/2016 09/08/2016 19/08/2016 19/04/2021 223,85

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

RE97056642187 24/12/2016 24/01/2017 03/02/2017 05/10/2017 30,62

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/03/2017 01/05/2017 11/05/2017 24/09/2017 200,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/06/2017 24/09/2017 04/10/2017 13/11/2017 250,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/09/2017 13/11/2017 23/11/2017 21/01/2018 300,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/12/2017 20/01/2018 30/01/2018 11/02/2018 350,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/06/2016 05/03/2018 15/03/2018 12/03/2018 § 350,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/09/2017 12/03/2018 22/03/2018 25/03/2018 350,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/12/2017 25/03/2018 04/04/2018 22/04/2018 350,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/03/2018 22/04/2018 02/05/2018 28/05/2018 730,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/04/2018 28/05/2018 07/06/2018 02/09/2018 1.112,93

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/06/2018 02/09/2018 12/09/2018 23/09/2018 2.266,63

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/07/2018 23/09/2018 03/10/2018 21/10/2018 2.651,18

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/06/2016 28/10/2018 09/11/2018 10/03/2019 3.039,65

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/03/2018 10/03/2019 08/12/2024 24/03/2019 § 4.605,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/08/2018 24/03/2019 22/12/2024 20/04/2019 § 4.991,28

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/01/2019 20/04/2019 18/01/2025 17/06/2019 § 5.002,94

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/04/2019 17/06/2019 17/03/2025 28/10/2019 § 5.792,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/07/2019 28/10/2019 28/07/2025 09/05/2020 § 7.775,18

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1105727987 25/10/2019 05/12/2019 17/12/2019 11/01/2022 574,49

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

176931730 23/10/2019 05/12/2019 17/12/2019 11/01/2022 437,21

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/03/2020 09/05/2020 26/06/2020 21/06/2020 § 10.216,21

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/04/2020 21/06/2020 22/03/2026 05/09/2020 § 11.017,33

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/06/2020 05/09/2020 21/10/2020 22/11/2020 11.857,54

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/10/2020 22/11/2020 03/12/2020 07/02/2021 13.085,70

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/11/2020 07/02/2021 18/02/2021 15/08/2021 13.940,86

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/01/2021 14/08/2021 26/08/2021 28/03/2022 16.487,29

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

101496185000401611 20/11/2021 28/03/2022 08/04/2022 19.141,17

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 22/08/2022 às 15:26:58

===================================================================================================================

Registre-se que o débito alhures mencionado foi
objeto de discussão judicial no processo sob n°

8037393-41.2017.811.0001
, no qual foi prolatada sentença de improcedência, transitada em julgado em
13/12/2017
,
conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema Projudi
.

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem,
na medida em que a situação narrada contemplaria, inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação
, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022